Tribunal: TJPA
Processo: 0005472-49.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime de roubo majorado pelo recorrente. REDIMENSIONAMENDO DA DOSIMETRIA DA PENA ? REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. PROCEDENTE. Reforma da sentença para aplicar a fração de 1/3 referentes às causas de aumento da pena e concursos de agentes e emprego do uso de arma. Súmula n.º 433 do STJ, alterando, por conseguinte a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: CARLOS ADRIANO SAMPAIO DE OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0005472-49.2018.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime de roubo majorado pelo recorrente
. REDIMENSIONAMENDO DA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. PROCEDENTE.
Reforma da sentença para aplicar a fração de 1/3 referentes às causas de aumento da pena e concursos de agentes e emprego do uso de arma. Súmula n.º 433 do STJ
, alterando, por conseguinte a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: CARLOS ADRIANO SAMPAIO DE OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0005472-49.2018.8.14.0401

R e l a t ó r i o

CARLOS ADRIANO SAMPAIO DE OLIVEIRA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra na inicial que no dia 07 de março de 2018, por volta de 06hs40m, na Av. Augusto Montenegro, bairro Tenoné, a vítima José Damião Filho estava caminhando quando foi surpreendida pelo acusado, estando acompanhado de um indivíduo não identificado, montados em uma motocicleta da marca/modelo Yamaha Factor YBR 125, placa OBZ 4207, que por meio de uma arma de fogo anunciou o assalto, roubando da vítima um aparelho celular Samsung J6, empreendendo fuga logo em seguida.

Após, a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar, sendo iniciada uma busca pelo local e encontrado os assaltantes pilotando a moto descrita, tendo sido capturado o recorrente, sendo que o seu comparsa, conseguiu fugir levando a arma utilizada e o celular roubado neste crime.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incs. I e II do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas, pelo princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena para reduzi-la no sentido de ser aplicado o patamar mínimo de 1/3 na causa de aumento da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja reformada apenas a fixação das causas de aumento no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial para que seja aplicado o quantum de 1/3 referente a causa de aumento, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões
absolvição por insuficiência de provas
, e aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.
Subsidiariamente
requer o redimensionamento da pena, com a incidência do patamar mínimo da causa de aumento.

Pela análise dos autos entende esta relatora que a materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes restam indubitavelmente comprovadas
. Consta à fl. 18-IPL o auto de apresentação e apreensão do objeto, bem como pelo depoimento da vítima que relatou de forma segura e coerente a prática delituosa cometida pelo acusado, tendo o reconhecido na Delegacia de Polícia.

Ademais, tem-se o depoimento das testemunhas Policiais Militares, responsáveis pelo flagrante que em juízo foram enfáticos e uníssonos aos descreverem com detalhes a diligência que culminou com a prisão do recorrente (fl. 44).

Assim, cotejando todos os elementos probatórios constantes dos autos, tanto os colhidos na instrução judicial e em sede policial, resta devidamente comprovada a prática do crime de roubo pelo apelante. Ademais, nos termos do artigo 155 do CPP o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, não havendo em que se falar em aplicação
in casu
do princípio do
in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono os julgados abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto ao pedido de redimensionamento da dosimetria da pena, mais precisamente, no ponto referente à diminuição da fração aplicada na causa de aumento de 1/2 para 1/3, tem razão o apelante.

Dos autos, constato que após a fixação da
pena-base do crime imputado em 04 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, o Juízo sentenciante reconhecendo as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inc. I e II do CP, aumentou a pena em 1/2 (metade), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sem a necessária fundamentação em relação a cada uma delas, causando ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena prevista no art. 5º, inc. XLVI da CF/88.

Assim, tendo a sentença guerreada aplicado fração superior a 1/3 (um terço), reconhecendo duas causas de aumento, quais sejam, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, porém sem a devida fundamentação concreta, andou de forma equivocada, pelo que merece reforma para que seja aplicada a fração de 1/3, consoante o mínimo legal das majorantes, em homenagem à sumula 433 do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

Assim, forçoso reconhecer a falta de motivação idônea para a aplicação das causas de aumento do crime em análise, pelo que hei por bem em reformar a dosimetria da pena imputada ao recorrente no sentido de aplicar a fração de 1/3 referente as causas de aumento de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo em cima da pena-base, tornando a pena definitiva do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redefinir a pena definitiva do recorrente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantendo-se irretocável os demais comandos da sentença de 1º grau.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora